Tribunal: TJBA
Processo: 8045906-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045906-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO, RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO

AGRAVADO: HELIO CORDEIRO SALLES

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMBARGOS DO AGRAVADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO AGRAVANTE. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVADO É O EXEQUENTE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1.076/STJ. ART. 85, § 2º, CPC. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045906-22.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes/embargados IVAN FRANK e HELIO CORDEIRO SALLES.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração de Hélio Cordeiro Salles e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração de Ivan Frank, nos termos do voto da relatora.